Tribunal: TCU
Processo: 039.121/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 389015 (Objeto: Conforme petição. )

Inteiro teor:
Acórdão 1130/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 2.1078/2023, sob a responsabilidade do Departamento Regional do Sesi no Estado do Paraná (Sesi/PR) , com valor estimado de R$ 52.625,00 para o Lote 17 (peça 7, p. 66) , cujo objeto é a contratação de empresa para realização de exames e laudos radiológicos para saúde ocupacional para todas as unidades Sesi/PR (idem, p. 1) ; considerando que a representação não está acompanhada de indícios concernentes à suposta irregularidade ou ilegalidade apontada pelo autor, e que não se constatou nenhuma irregularidade na condução do certame; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, e nos arts. 103, § 1o, e 105, da Resolução TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) comunicar esta decisão à representante; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 039.121/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Departamento Regional do Sesi no Estado do Paraná. 1.2. Representante: Clínica MK Jaguariaiva Ltda. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.6. Representação legal: Peter Emanuel Pinto (51541/OAB-PR) , representando Clínica MK Jaguariaiva Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.